Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707324-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 110325367 e 115087064) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por DIVA HELENA THOMAZELLI BELARMINO E OUTROS em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, recebeu o pedido de cumprimento individual de sentença contra a Fazenda Pública, fixou honorários sucumbenciais da fase executiva em 10% sobre o valor devido, bem assim a retenção dos honorários contratuais na ordem de 20%, mas indeferiu a inclusão dos honorários da fase de conhecimento do cumprimento de sentença coletivo. Insurge-se o causídico quanto a este último ponto. Alega o escritório agravante, em síntese, que “os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva”. Salienta que na hipótese “decidiu ele perseguir tal verba nos autos do cumprimento individual da sentença, ex vi do disposto nos arts. 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94”. Acrescenta que “o art. 85, § 4o, II, do CPC, é peremptório no sentido impor a fixação dos honorários de sucumbência no momento imediatamente à liquidação do julgado ilíquido, de sorte que restando preenchidos todos os pressupostos da hipótese normativa para sua incidência, como no caso, não cabe ao intérprete distinguir onde a lei não distinguiu, devendo a norma em foco ser observada mesmo fora dos autos da ação principal”. Busca, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ativo “(...) fixar os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o relatório do necessário. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, § 5o do CPC), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 33377423 e 33377424), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da efetividade do processo, dentre outros, tratarei o pleito de caráter antecedente apenas como pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois, de acordo com o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), percebe-se que a parte recorrente - embora faça menção a efeito suspensivo -, almeja, na verdade, em sede de provimento provisório, a antecipação total da pretensão reformatória formulada na peça recursal em exame. Assim sendo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não estar demonstrada a probabilidade do direito, não sendo, portanto, recomendável a concessão da tutela de urgência vindicada. Precipuamente, o cerne do pedido reformatório se consubstancia na fixação – e satisfação - dos honorários advocatícios decorrentes da fase de conhecimento do processo coletivo no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva movido na origem. Em regra, os honorários da fase de conhecimento devem ser arbitrados pelo Juízo que proferiu a respectiva sentença, a quem competirá também a respectiva liquidação. E no caso dos autos não há título coletivo relativamente à verba sucumbencial, em razão da natureza individual do direito aos honorários advocatícios da fase de conhecimento, o que, a princípio, atrai a prevenção do Juízo prolator da sentença da ação coletiva. Por outro lado, os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor (art. 23 da Lei 8.906/1994). Contudo, o Supremo Tribunal Federal tem decidido restringir o citado direito de escolha quando a parte contrária for a Fazenda Pública, pois submetida ao sistema dos precatórios, regulado por normas constitucionais (embargos de divergência no RE 919.793/RS), entendimento que é aplicável para casos como o em comento, onde há cumprimento individual de sentença coletiva proferida em favor de Sindicato e onde há fixação global dos honorários de advogado na fase de conhecimento da ação coletiva. A sentença da ação coletiva que embasa o feito executivo na origem foi reformada quanto aos honorários (acórdão 975.313, rel. Des. Carmelita Brasil, DJE 25/10/2016), tendo em vista serem valores ilíquidos e precisarem seguir os percentuais dos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, fixação que também estou fundamentada no inciso II do § 4o do art. 85 do CPC. E o inciso II do § 4o do art. 85 do CPC destaca que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, cujo valor deverá ser indicado pelo advogado na ação coletiva. Ademais, a pretendida fixação de honorários da fase de conhecimento no bojo do cumprimento individual de sentença também significaria ofensa à coisa julgada: resultaria, matematicamente, burla às faixas (porcentagens) de fixação do § 3o do art. 85 do CPC, regra expressamente declarada no dispositivo da ação coletiva de cobrança. Assim, em uma análise perfunctória, afere-se do panorama delineado nos autos que o advogado da parte exequente não possui o direito de executar os honorários da fase de conhecimento da ação coletiva de cobrança no bojo do cumprimento individual, por restrição constitucional (art. 100, § 8o, da Constituição Federal) e limitação da coisa julgada (percentuais do § 3o do art. 85 do CPC sobre o montante global da ação de cobrança coletiva). Nesse descortino, depreende-se a aparente correção da decisão combatida, a qual concluiu que os honorários advocatícios da fase de conhecimento devem ser arbitrados em liquidação a ser realizada na própria ação de conhecimento, no Juízo prevento para apreciar tal matéria, percepção que atinge fortemente o requisito da probabilidade do direito invocado. Ressalvada a possibilidade de avaliação mais verticalizada no momento do julgamento do mérito deste recurso, não vislumbro plausibilidade do direito asseverado pelo agravante, especialmente em grau suficiente a ponto de ser deferida uma antecipação da tutela recursal, nos moldes requeridos pelo recorrente. Ademais, a concessão de antecipação dos efeitos de tutela recursal, determinando, desde já, a adição do valor correspondente à verba honorária da fase de cumprimento de sentença no precatório/requisitório correlacionado, conforme postulado na peça recursal, pode consubstanciar medida de caráter irreversível, e que, portanto, encontra expresso óbice à inteligência do disciplinado no § 3o do art. 300 do CPC. Isso porque, realizado o pagamento do requisitório na forma pleiteada e sobrevindo decisão desfavorável ao agravante, quando do julgamento de mérito do presente recurso, tornar-se-á extremamente difícil, senão impossível, à Fazenda Pública a recuperação de tais valores. Lado outro, acaso reconhecido seu direito, não há prejuízo considerável ao agravante em vindicar a expedição de requisitório complementar para o pagamento almejado. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, especialmente em razão do obstáculo da irreversibilidade constatado na hipótese de eventual concessão da tutela de urgência, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, e, em contrapartida, por reputar configurado o impedimento previsto no § 3o do citado dispositivo legal, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL pleiteada pelo agravante. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (art. 1.019 do CPC), observadas as prerrogativas processuais conferidas por força de lei (art. 183 do CPC). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator